Tribunal: CARF
Processo: 15504.720706/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720706/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.461 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
SANNY CRISTINA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por
profissionais médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das
alegações e com todo o conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas,
a critério, todavia, da Administração Fiscal, que atua, nesse sentido, no âmbito
da discricionariedade.
TRATAMENTOS ESTÉTICOS. DEDUÇÃO.
Pela literalidade do art. 8o, § 2o, inciso II, da Lei 9.250/1995, e do art. 80, inciso
II, do RIR/1999, os atendimentos e intervenções médicas para fins estéticos
não podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda, pois não se
prestam ao tratamento da saúde do contribuinte.
CARF. JULGADOS ADMINISTRATIVOS.
As decisões oriundas deste Conselho Administrativo não vinculam as razões de
decidir de processos futuros, por não formarem jurisprudência administrativa e
por ausência de previsão legal expressa.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A aplicação da multa de ofício pela Administração Fiscal, quando do
lançamento crédito tributário, possui previsão legal expressa, e o princípio da
proibição de tributo com efeito de confisco incide somente para os cálculos das
espécies tributários (alíquotas e bases de cálculos), não abrangendo aplicação
de multa e juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720706/2011-59
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.461 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720706/2011-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Auto de infração lavrado em face da contribuinte acima identificada, em que a
Administração Fiscal apurou crédito tributário a suplementar no valor global de R$ 29.353,64,
pela constatação de ter declarado deduções por despesas médicas indevidamente, na declaração
de ajuste anual do ano-calendário de 2009.
Impugnação apresentada às fls. 156-161, pessoalmente, em que a contribuinte
sustentou, preliminarmente, afirmou que necessitou se submeter aos atendimentos do Sistema
Único de Saúde, que seu nome foi incluído em cadastros de proteção ao crédito, que seu marido
sofria de neoplasia maligna e que, por fim, os saques em suas quatro contas bancárias endossam
a veracidade das deduções levadas à tributação. No mérito, asseverou que baseou a declaração de
gastos médicos no RIR/1999. Juntou documentos às fls. 162-331.
O acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 333-335, julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a impugnação, mantendo, assim, a higidez do crédito
tributário lançado.
Por conseguinte, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 342-350), onde,
em suma, que os recibos, declarações médicas, exames e extratos bancários fazem prova da
regularidade das deduções declaradas; relatou, ainda, decisões emanadas do Poder Judiciário ao
seu favor e alegou que a multa de ofício possui caráter confiscatório. Por fim, juntou documentos
que já constam do processo, às fls. 351-481.
Autos, por derradeiro, remetidos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 482),
para decisão colegiada, com as homenagens e cautelas de praxe.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Primeiramente, conheço do recurso interposto, porque a contribuinte foi
cientificada da decisão de piso em 14/6/2012 (fl. 340), e formalizou sua irresignação no dia
29/6/2012 (fl. 342), sendo, portanto, tempestivo.
Sem questões preliminares a serem decididas.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.461 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720706/2011-59

No mérito, assiste razão à contribuinte, em parte.
Há farta documentação nos autos, que confere verossimilhança às deduções a
título de despesas médicas.
Primeiramente, cumpre expor que a contribuinte, segundo sua declaração do
período (fls. 397-398), auferia rendimentos, como médica, de diversas pessoas jurídicas,
inclusive de direito público. Embora, aparentemente, pareça haver acumulação indevida de
cargos públicos (art. 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição da República), entendo que os
altos gastos declarados são compatíveis com seus rendimentos.
Deve-se consignar, ainda, que seu marido, José Djalma Pereira da Silva,
dependente tributário (fl. 397), faleceu em 18/8/2010 (fl. 396); assim, os desembolsos para o
tratamento de seu cônjuge, no período de 2009, são, em tese, regulares.
Ademais, em que pese alguns dos extratos bancários se refiram ao período de
2010 (fls. 407-408 e 414-415), os demais, e principalmente os do Banco do Brasil (fls. 416-427),
mostram saques compatíveis com os pagamentos indicados nos diversos recibos.
Partindo dessas premissas, parte-se para os desembolsos propriamente ditos.
Quanto ao Instituto de Otorrino, as declarações (fls. 365 e 373-374), por si sós,
não comprovam o desembolso no valor de R$ 4.500,00; assim, a glosa deve ser mantida. Os
extratos não mostram saques nesse valor, no período, e era de se esperar que o hospital emitisse
nota fiscal pelo serviço, o que não consta dos autos, visto que os documentos às fls. 455-457
assim não se qualificam, e a soma destes não perfaz o valor declarado.
A declaração firmada pela profissional Liliane Vilela Carvalho (fl. 367) se
coaduna com os extratos e os recibos às fls. 458-462; contudo, o documento à fl. 368 discrimina
serviços para fins estéticos, no total de R$ 2.400,00. Ainda, o de fl. 369 indica que a contribuinte
implantou prótese, pela quantia de R$ 4.400,00, sem, contudo, anexar, nos autos, fotocópia da
nota fiscal e da indicação técnica, exigências contidas no art. 80, inciso V, do RIR/1999. Assim,
do total gasto (R$ 9.624,00), apenas o valor de R$ 2.824,00 deve ser aceito como dedução
regular.
Quanto à profissional Mileide Campos Miranda, a declaração à fl. 370 e a
prescrição de medicamentos às fls. 381-382 se coadunam com os recibos às fls. 446-454 e,
portanto, a glosa no valor R$ 11.000,00 deve ser afastada.
Quanto à profissional Nilcemar Luiz Fernandes, somente consta a declaração à fl.
374, sem, contudo, juntada de recibos ou outros documentos; assim, a glosa no valor de R$
4.500,00 deve ser mantida.
Quanto à profissional Milena Oliveira Reis, as declarações às fls. 375-376 e 383 e
os recibos às 434-494 comprovam o desembolso no valor total de R$ 12.000,00, devendo essa
glosa ser, também, afastada.
As declarações da profissional Patrícia de Carvalho Vilela (fls. 377-379) e os
recibos às fls. 463-469 fazem prova do pagamento no valor total de R$ 13.000,00, devendo essa
glosa ser levantada.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.461 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720706/2011-59

Quanto à profissional Nianze Rochelle Reis, os recibos às fls. 431-433 não
perfazem o valor indicado nas declarações às fls. 385-386; assim, o afastamento desse ser
parcial, no valor de R$ 5.532,00.
Por fim, a glosa relativa ao pagamento para o profissional Roberto Carlos Duarte
(fl. 445), no valor de R$ 220,00, deve se manter, porque não há outros elementos de prova, e os
extratos não demonstram esse pagamento, no período.
Nota fiscal emitida pelo Centro de Tomografia de Lavras à fl. 380, no valor de R$
370,00, que também deve ser reconhecido como regular para fins de dedução.
Os demais documentos são apenas prescrições médicas e resultados de exames,
sem especificação de valores, e não foram lançados para fins de dedução.
No que concerne as matérias de direito arguidas pela contribuinte, estas não
merecem prosperar.
Nesse particular, os excertos de julgados do Poder Judiciário, colacionados no
bojo do recurso voluntário, não têm o condão de vincular a ratio decidendi deste Conselho
Administrativo, porque não há previsão legal para tanto; ao revés, em homenagem à
independência das instâncias, prevista no art. 2o da Constituição da República e no art. 125 da
Lei 8.112/1990, os poderes administrativo e judicial são independentes entre si.
Ainda, o princípio da vedação do tributo com efeito de confisco (ou da
razoabilidade na tributação) proíbe que as pessoas jurídicas de direito público instituam tributo
com fins confiscatórios, o que, em verdade, não se aplica à multa, conforme inteligência do art.
150, inciso IV, da Constituição da República.
Assim, pela leitura do texto constitucional, se obseva, primeiramente, que a
vedação ao não confisco incide apenas sobre as espécies tributárias (impostos, taxas,
contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições), e não quanto às multas
eventualmente aplicadas.
Embora a multa se inclua como uma obrigação principal do contribuinte,
juntamente com o recolhimento do tributo (art. 113, § 1o, do CTN), não se pode afirmar,
genericamente, que o percentual aplicado pela autoridade fiscal é confiscatório, uma vez que
possui, inclusive, expressa previsão no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe.
Intime-se à Secretaria da Receita Federal do Brasil para apurar, em face da
contribuinte, possível acumulação indevida de cargos públicos.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.461 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720706/2011-59

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital